Tribunal: STF
Processo: RHC 192964
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Fabiano Ribeiro Brito, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 589.547/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 7 meses, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV e VII, c.c art. 14, II, por duas vezes, ambos do Código Penal, e art. 2ª, § 2ª, da Lei n. 12.850/2013. 
    Ato seguinte, a defesa interpôs recurso de apelação perante a Corte de origem, a qual lhe negou provimento. 
    No presente habeas corpus, alega a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que viola o comando constitucional e legal, e constitui prova ilícita, absolutamente nula, a obtenção de dados através do acesso ao conteúdo de aparelho celular sem autorização judicial para tanto. Neste sentido é o entendimento pacificado em ambas as Turmas da 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça (fl. 5). Destaca que o Parquet, a despeito do que fez constar na Ata da Sessão, se utilizou sim, seja direta, seja indiretamente, da prova ilícita para influenciar a convicção dos jurados (fl. 8). 
    Pleiteia a declaração de nulidade – e seu desentranhamento – da prova consistente nos dados obtidos através do acesso direito a aparelho celular, sem autorização judicial, com a consequente declaração de nulidade por ausência de Justa Causa da Ação Penal em relação aos delitos capitulados no art. 2º, caput e §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013 e no art. 18 c/c art. 1º, II da Lei n. 7.170/83, devendo ser anulada a Sessão de Julgamento Popular, para que o Paciente seja submetido a novo Júri, unicamente pelos delitos restantes, bem como sendo vedada a exibição, menção ou qualquer outro meio de utilização das provas ilícitas, ou de quaisquer outras provas e peças processuais que a elas façam menção, inclusive depoimentos testemunhais (fl. 12). 
    Afirma, ainda, que o aparelho celular não pertencia ao paciente, e além disso, teria sido manipulado após a prisão do paciente. Em razão disso, aduz que deveria ser declarada a nulidade posterior à pronúncia, por cerceamento de defesa, com a consequente anulação da Sessão de Julgamento, para que outra venha a ser realizada, após o cumprimento das diligências antes deferidas, salvo por comprovada impossibilidade (fl. 15). 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem constitucional para que seja expedido alvará de soltura. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades arguidas”. (eDOC 18, p. 4)
    No STJ, a ordem foi denegada. Opostos embargos de declaração, a Turma os tomou como agravo regimental, ao qual negou provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste na alegação de que as nulidades, suscitadas intempestivamente, não estão sujeitas à preclusão. Defende, ainda, nulidade por cerceamento de defesa.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:
    “[…]
    Como se vê, entendeu o Tribunal de origem que a matéria relativa à obtenção ilícita de dados de aparelho celular apreendido junto com o acusado, na ocasião de sua prisão em flagrante, que teria sido acessado sem autorização judicial, restou preclusa, pois não foi arguida em todo o curso da ação penal, nem mesmo em sede de alegações finais, não tendo a defesa sequer recorrido da sentença de pronúncia, confirmando os atos praticados até a referida decisão. 
    Com efeito, no ponto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto o acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução, devem ser suscitadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, observado o disposto no art. 571, I, do Código de Processo Penal. 
    […]
    Ademais, para sustentar a tese de que o celular não pertencia ao paciente, a defesa requereu nova perícia no aparelho. Nesse particular, destacou o Colegiado estadual que Quanto à realização de nova perícia no mesmo aparelho celular, registre-se, aqui, uma vez mais, que requerer nova perícia em aparelho celular que afirma não ser de sua propriedade, por considerar o relatório de lá extraído como prova ilícita e violador da intimidade, revela-se igualmente contraditório, como já destacado anteriormente. 
    De fato, pode o julgador indeferir a produção da prova, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do que dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do livre convencimento motivado, como no caso dos autos 
    […]
    Nesse contexto, tendo sido reputada como desnecessária a prova requerida, de forma fundamentada, destacando a instância ordinária que requerer nova perícia em aparelho celular que afirma não ser de sua propriedade, por considerar o relatório de lá extraído como prova ilícita e violador da intimidade, revela-se igualmente contraditório, não há que se falar em cerceamento de defesa. 
    Em arremate, não tendo demonstrado a defesa, de plano, prejuízo decorrente das nulidades arguidas, em observância ao princípio do pas de nullite sans grief, não se pode acolher. as pretensões ora postas”. (eDOC 18, p. 11)
    Com efeito, acertou o Tribunal ao rejeitar as alegações de nulidades, que não foram levantadas em sede de alegações finais, tampouco por meio de recurso (da decisão de pronúncia).
    Apenas de depois de condenado pelo Tribunal do Júri, o recorrente quer suscitar uma suposta nulidade havida desde a instrução da primeira fase do Júri, sobre a qual ele nada falou.
    Bem como registrou o eminente Ministro Celso de Mello, “protestos das partes, inclusive da Defesa, não se presumem. Hão de ser especificamente lavrados, sob pena de a inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal traduzir a consumação da preclusão de sua faculdade jurídica de protestar e de reclamar contra eventuais erros ou defeitos cometidos ao longo do julgamento, em acórdão assim ementado, mutatis mutandis:
    “HABEAS CORPUS ” – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO ( CPP, ART. 571, VIII) – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO NO PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRECEDENTES –– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (AgR no HC 162.164, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.10.2020)
    Dito isso, ainda que o recorrente não aceite, suas alegações estão sepultadas pela pá pra preclusão. Por isso mesmo, nada a reparar.
    Ademais, não há dúvidas de que o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)
    No caso, não está evidenciada nos autos a pertinência da prova que se pretende produzir, de modo que, ainda que superada a preclusão, não há razão para a concessão da ordem. Cito precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)
    “O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. (RHC 126853 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 
    “É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes”. (HC 116989, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015) 
    “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal”. (RHC 120551, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente